Tribunal: TJSP
Processo: 0001298-22.2024.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito do sentenciado de que fosse anulada a decisão agravada, ou, ainda, fosse ele absolvido da falta grave aplicada, e, subsidiariamente, desclassificada a falta para leve ou média. Decisão agravada que manteve a aplicação de falta grave. Oitiva do sentenciado realizada nos termos do artigo 118, §2o, da LEP, devidamente acompanhado por defensor. Observância do

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito do sentenciado de que fosse anulada a decisão agravada, ou, ainda, fosse ele absolvido da falta grave aplicada, e, subsidiariamente, desclassificada a falta para leve ou média. Decisão agravada que manteve a aplicação de falta grave. Oitiva do sentenciado realizada nos termos do artigo 118, §2o, da LEP, devidamente acompanhado por defensor. Observância do contraditório e da ampla defesa. Ausência de nulidade. Desclassificação para natureza média. Cabimento. Conduta do agravante que não teve o condão de afetar a ordem prisional ou colocar em risco o bom andamento da execução. Desproporcionalidade entre gravidade da conduta concreta e âmbito de aplicação da falta grave. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido. Perturbação da realização de tarefas, na forma do art. 45, X, do Regimento Estadual Padrão. Precedente da Câmara. Decisão agravada reformada. Recurso parcialmente provido. Atitude inconveniente, sem urbanidade, com perturbação da realização das tarefas, na forma do art. 45, I e X, do Regimento Estadual Padrão. Precedente da Câmara. Decisão agravada reformada. Recurso parcialmente provido.